Tribunal: TJDFT
Processo: 0744592-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0744592-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO GONCALVES AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RENATO GONÇALVES em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos do Processo no 0702568-72.2020.8.07.0002 , que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 72172373). Em suas razões recursais (ID 20273908), o agravante relata ser aposentado e ter rendimentos de R$2.861,89, sendo o responsável pela manutenção da sua família, possuindo inúmeras despesas que o impossibilitam de pagar os ônus processuais. Faz considerações sobre a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e sobre a Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, destacando, ao final a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso. Brevemente relatados, decido. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. No caso dos autos, observo que, embora o apelante assevere receber proventos no valor líquido de R$2.861,89, os elementos constantes dos autos permitem concluir que não se trata de pessoa hipossuficiente, conforme se observa do extrato bancário que foi colacionado nos autos de origem (ID 20277411). Da análise do referido documento é possível constatar que além do rendimento informado, o agravante também recebe vários créditos na sua conta bancária que ultrapassam em muito o valor declarado como renda mensal, o que indica a existência de outra fonte de renda. Assim, dos elementos dos autos é possível concluir que o agravante não é pessoa hipossuficiente, devendo ser indeferido o pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, promova o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 5 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator